Tribunal: TJBA
Processo: 8050701-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050701-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: JORLANE SILVA NOVAES Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. RUBRICA QUE SIGNIFICA QUE NA LOCALIDADE NÃO EXISTE SERVIÇOS DOS CORREIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA interpôs Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, que manteve decisão agravada que intimou o recorrente para comprovar a efetiva notificação extrajudicial da parte agravada. O agravante sustentou a regular constituição em mora do devedor por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, cujo Aviso de Recebimento retornou ao remetente com a rubrica de “Não Procurado”. A agravada apresentou não apresentou contrarrazões, em razão da falta de angularização processual na origem. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69. III. RAZÕES DE DECIDIR A Ação de Busca e Apreensão é regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, que exige a comprovação da mora do devedor como requisito para concessão da medida liminar (art. 3º). É imprescindível que a notificação extrajudicial seja efetivamente entregue no endereço de sua residência, para que este tenha ciência e oportunidade de purgar a mora, embora não se exija a assinatura do devedor no aviso de recebimento. No caso dos autos, a correspondência foi devolvida com a anotação “não procurado”, não se comprovando, assim, que houve a entrega no domicílio da devedora, o que impede o reconhecimento da mora (ID 450418157 dos autos de origem). A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reafirma a indispensabilidade da entrega da notificação no endereço do devedor para fins de configuração da mora: “(...) INDISPENSÁVEL A COMPROVAÇÃO DE QUE A ENTREGA TENHA SIDO DEVIDAMENTE EFETIVADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. (...) TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8064143-41.2023.8.05.0000, Rel. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, Julg. 04/10/2021, Public. 08/10/2024.” Ausentes novos elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado' não comprova a constituição em mora do devedor fiduciário, sendo imprescindível a efetiva entrega da correspondência no endereço residencial para fins de admissibilidade da ação de busca e apreensão.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8064143-41.2023.8.05.0000, Rel. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, Julg. 04/10/2021, Public. 08/10/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento de nº 8050701-71.2024.8.05.0000, agravante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e agravada JORLANE SILVA NOVAES. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. II